Tribunal: CARF
Processo: 11516.721106/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721106/2015-41
ACÓRDÃO
2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE SANTA CATARINA CIEE-SC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2014

NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IV DO
ART. 29, DA LEI No 12.101/2000. MANUTENÇÃO DO GOZO DA IMUNIDADE.
Em não tendo sido devidamente evidenciado, por parte da Fiscalização, de
forma necessária e suficiente, o descumprimento dos incisos II e IV, da Lei
no 12.101/2000, a manutenção do gozo da imunidade é medida que se
impõe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto integral),
Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 1095/1136) interposto em face do Acórdão no
44-04.094 (1176/1214) datado de 04/10/2017 e prolatado pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação (fls. 814 a 844) do sujeito passivo.
2.

O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2014
NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado com base na legislação
vigente, permitindo o conhecimento das razões e fundamentos da autuação, o
estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a
aplicação, ou deixar
de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. SUSPENSÃO DO DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de infração
quando constatado descumprimento de requisitos para o gozo da isenção das
contribuições previdenciárias na forma da lei.
ISENÇÃO - IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A Constituição Federal (CF/1988) determina no §7° do art. 195 que são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
O Código Tributário Nacional (CTN), em seus arts. 9° e 14°, refere-se à imunidade
tributária quanto a impostos, espécie do gênero tributo, assim como às contribuições.
Consequentemente, são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei
específica (Lei n°12.101/2009).
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
3
O direito de usufruir da isenção das contribuições sociais/previdenciárias requer da
entidade o cumprimento, cumulativo, de todos os requisitos do art. 29 da Lei n°
12.101/2009. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
MULTA DE OFÍCIO
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-
se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 2/13) que o processo administrativo é composto de
Auto de Infração (AI), expedido em razão da prática de cessão de mão-de-obra a terceiros e em
razão de constatação de escrituração contábil inadequada, com fundamento no art. 29, incs. II e
IV, da Lei no 12.101/2009, o que teria afastado a imunidade quanto às contribuições sociais da
entidade, nos seguintes termos:

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
4

[...]

4.

Merecem destaque os dispositivos constantes na Lei no 12.101/2009, previstos na
Seção I de referida lei, vigente à época (aplicável a referido período), a qual é ponto central do
descumprimento e a restrição da imunidade tributária:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)
[...]
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
[...]
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
5
5.

Ciente da lavratura do auto de infração (DEBCAD, fl. 14/110), o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal (impugnação de fls. 814/844). Em síntese, a empresa contribuinte
apresentou argumentos de fato e de direito (conforme trechos do Relatório elaborado pela DRJ,
fls. 1062/1068):

6.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 16-84.515 (fls. 1054/1085), não deu
provimento à referida impugnação, cujos entendimentos se encontram, em síntese, a seguir
dispostos:
 Quanto às preliminares:

a. Acerca da nulidade. Devido processo legal. Cerceamento de defesa: a DRJ
entendeu que não há nulidade no Auto de Infração, por terem os procedimentos
atendido às formalidades legais;
b. Acerca da Arguição de Inconstitucionalidade : a DRJ entendeu que a arguição
de inconstitucionalidade não merece acolhimento, em razão de que não cabe à
instância administrativa apreciar argumentos de inconstitucionalidade, à luz do art.
26-A, do Decreto Federal no 70.235/1972;
c. Acerca das Decisões Administrativas e judiciais: a DRJ entendeu que as decisões
judiciais trazidas aos autos não tinham o condão de afetar o presente processo, por
não se tratarem de decisões com efeitos vinculantes emanadas do STF, à luz do art.
2o da Lei no 11.417/2006.

 Quanto ao Mérito:
a. Acerca da competência do auditor fiscal; suspensão; descumprimento dos
requisitos para isenção: a DRJ entendeu que não assiste razão à contribuinte
quando esta defende que a autoridade fiscal não teria competência para suspender
a isenção da instituição contribuinte, já que a DRJ demonstra a desnecessidade de
ato cancelatório de isenção, à luz da IN RFB no 971/2009 (fl. 1073), vigente à época;
b. Acerca da isenção-imunidade das contribuições sociais: a DRJ entendeu (fl. 1077
e 1078) que a imunidade da instituição não afasta a necessidade do cumprimento
da lei, conforme exigido pelo art. 195, §7o, da CF 1988, e que, no caso concreto, não
teriam sido cumpridas as exigências do art. 55, da Lei no 8.212/1991, que versa
sobre condições para o gozo da imunidade, além das regras dispostas no art. 29,
incs. II e IV, da Lei no 12.101/2000, vigente ao tempo do ato de suspensão, não
tendo assistido razão à instituição contribuinte segundo a qual o fato de portar
CEBAS, por si só, a faria gozar dos benefícios da imunidade;
c. Acerca da multa de ofício: a DRJ indicou não assistir razão à impugnante quando
esta defende a impossibilidade de aplicação da multa pelo fato de gozar de
imunidade, por entender a DRJ que a sua aplicação decorreu de atividade vinculada
da administração pública, e não poderia ser afastada, à luz do art. 26-A, do Decreto
Federal no 70.235/1972.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
6
7.

Intimada da decisão da DRJ, em 16/10/2017 (fls. 1092), a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 10/11/2017 (fls. 1093).
8.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 1095/1136), a contribuinte, referindo-se ao
Acórdão, aduz o que se segue:
Enfim, a decisão nada mais é do que um extenso relatório, com um decisório longo
referente a questões inaplicáveis, em conclusões que pura e simplesmente reproduzem a
autuação sem sequer se debater efetivamente sobre o que sustentou o CIEE-SC. Enfim,
não há decisão alguma, mas uma mera chancela de atos fiscalizatórios. Passemos às
razões de reforma dessa decisão.
[...]
A autuação ora combatida, portanto, não é contra o CIEE-SC, apenas, mas sim uma CLARA
INSUBORDINAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE NO PAÍS, em especial o
programa nacional de aprendizagem.

9.

Em síntese, a instituição contribuinte busca demonstrar, em seu Recurso
Voluntário:
a) que sua atuação possui legitimidade capaz de afastar a caracterização da prática
de cessão-de-mão de obra apontada pela fiscalização, o que afastaria o
descumprimento do art. 29, inc. II, da Lei no 12.101/2000; ou seja, que a sua prática
não se trata de mera intermediação, mas sim de programas assistenciais, relativos a
programas de estágio e programas de aprendizagem;
b) que os registros contábeis das entidades sem fins lucrativos não seguem as
normas invocadas pela fiscalização;
c) que o CEBAS se encontrava ativo, nos períodos do fato gerador (01/01/2011 a
31/10/2014).
10.

Ao fim, requer o ente Recorrente o provimento de seu Recurso Voluntário.

11.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
12.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 10/11/2017
(fl. 1093), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 16/10/2017 (fl. 1092).
13.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
7
14.

Ausentes arguições em sede de preliminares, no Recurso Voluntário, passam-se à
análise de mérito.
Mérito
Da existência de CEBAS ativo, e CMAS, durante o período objeto dos fatos geradores e Da
suposta caracterização de cessão de mão-de-obra nas atividades do CIEE.

15. De início, fico cabe estabelecer as premissas em processo fiscalizatório, foi remetido os
autos para Ministério de Desenvolvimento Social, para possíveis averiguações e supostos
descumprimentos, razão pela qual restou INDEFERIDO e sendo válido com cumprimentos da
Recorrente, em que podemos constatar um ponto de partida para legalidade da recorrente,
validando a natureza da ASSISTENCIAL DO CIEE: nos termos do Parecer Técnico no
150/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS já juntado a estes autos. Confira-se:
“17. Sendo assim, sugere-se que a Representação Administrativa apresentada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis em desfavor do Centro de Integração Empresa Escola de Santa Catarina, CNPJ:
04.310.564/0001-/14, seja julgada improcedente, tendo em vista não se verificar qualquer descumprimento dos
requisitos da certificação, quando do julgamento do recurso proferido pela Ministra de Estado, subsidiada pela
CONJUR/MDS, que ensejou na Renovação do CEBAS, por meio do Processo de Renovação no71000.590457/2008-15,
para o período para o 16/12/2009 até 15/12/2014”.

15.1 - Seguindo as premissas quando a sua natureza (CIEE), importante destaque que a entidade
portadora de CEBAS. O requerimento de renovação de CEBAS para o período de 16/12/2009 a
15/12/2014 esteve em grau de recurso, sob análise da I. Ministra do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, tendo sido deferido e publicado no Diário Original Processo
11516.721106/2015-41 Acórdão n.o 04-44.094 DRJ/CGE Fls. 11 11 Oficial da União em
05/05/2015.
Confira-se a Portaria n° 37 (Doc. 11), que dispôs, in verbis: "Art. 1o - Deferir o recurso interposto pelo Centro de
Integração Empresa Escola de Santa Catarina, para reformar a decisão exarada pela Secretaria Nacional de Assistência
Social, consubstanciada na Portaria n° 343, de 15/06/2012, e determinar a renovação da certificação como entidade
beneficente de assistência social da entidade requerente, de 16/12/2009 A 15/12/2014" (grifou-se)

15.1
Pois bem, em seu Acórdão, especialmente nas fls. 1080 a 1083, a DRJ transcreve trechos
advindos da Fiscalização e trechos advindos da impugnação, e, sem qualquer argumentação
adicional, a DRJ conclui:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
8

16.

Dessa forma, conclui-se que a DRJ, por uma inadequada aplicação da motivação
aliunde, manteve o entendimento da Fiscalização (fls. 25 a 38), que assim entendeu:

17.

Nesse contexto, necessário indicar o que dispõe a Lei no 12.101/2000:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
9
[...]
II - Aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
[...]
IV - Mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

18.

A título de ressalva, necessário indicar ainda que as alterações promovidas pela
ADIN decidida pelo STF no 4480, que assim decidiu por APENAS o art. 29, IV e não os art. 29 II E VI,
conforme é o objeto da demanda:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II,
§§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e do
art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
19.

Assim, referidos dispositivos da Lei 12.101/2009 (cuja vigência se encerrou com o
advento da Lei Complementar no 187/2021) passaram a se apresentar da seguinte forma:
Seção II
Do Reconhecimento e da Suspensão do Direito à Isenção
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480) (art. 31 declarado inconstitucional)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (vigente ao tempo do fato
gerador, somente revogado pela Lei Complementar no 187/2021)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa. (§1o DO ART. 32 DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO STF, NA ADIN 4480)
20.

Necessário compreender, portanto, que o caput do art. 32 não foi objeto de
inconstitucionalidade, o qual autorizava plenamente a que a Fiscalização pudesse analisar e lançar
créditos tributários, caso assim entendesse.
21.

Ocorre que, nos trechos da equipe de Fiscalização, não restou claro o que de fato
teria evidenciado a não aplicação das rendas ou recursos na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais, tendo se limitado a fiscalização, e não analisado a DRJ, a analisar a receita
da entidade, entendendo-a como “indevida” cessão de mão-de-obra e, por essa razão, estaria
caracterizado o descumprimento do art. 29, inc. II, da Lei supramencionada.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
10
22.

Os argumentos da Fiscalização, no entanto, não se demonstraram adequados
quando tentam caracterizar, em decorrência de uma suposta ilegalidade de receita, que a
aplicação dos recursos não estaria respeitando o art. 29, inc. II, da Lei supramencionada.
23.

Assim, a conclusão adotada pela Fiscalização e reiterada pela DRJ, no sentido da
caracterização do descumprimento do art. 29, inc. II, tomada a partir de uma premissa (suposta
ilegalidade da receita), não guarda qualquer sentido lógico.
24.

Ademais, ainda que fosse possível realizar tal inferência, assiste razão à contribuinte
quando indica que as contribuições e recursos advindos dos parceiros, convenentes, contratantes,
de programas de estágio e programas de aprendizagem, não se caracterizam como serviços de
intermediação ou cessão de mão-de-obra, na medida em que a cessão de mão-de-obra pressupõe
atividade contínua e subordinada em atividades relacionadas ou não à área fim das empresas,
conforme IN RFB no 971/2009, de trabalhadores em geral, vigente à época dos fatos e que assim
dispunha:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
25.

Os estagiários, regidos pela Lei no 11.788/2008, não são trabalhadores, e os
menores aprendizes, regidos pela Lei no 10.097/2000, com prazo determinado, e inscrito em
programa de aprendizagem.
26.

Resta caracterizada a legalidade e a legitimidade dos programas de estágio e de
aprendizagem demonstrados pela instituição Recorrente, sem que as relações jurídicas de
parceria, convênios ou contratos, ou instrumentos congêneres, que sejam instrumentos de
veiculação desses programas, caracterizem cessão de mão-de-obra.
27.

Não há que se falar, portanto, em descumprimento do art. 29, inc. II, da Lei
12.101/2000.
Da suposta caracterização de escrituração em desacordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade
28.

Acerca do suposto equivoco quanto à escrituração contábil, denotando suposto
descumprimento do art. 29, inc. IV, da Lei no 12.101/2000, necessário considerar que a
Fiscalização teve como parâmetro de sua conclusão a NBC TG 30 (que trata da contabilização de
receitas) e NBC TG 26 (que trata da apresentação de demonstrações contábeis).
29.

Por sua vez, a DRJ reiterou o entendimento da Fiscalização, no entanto, sem
apresentar argumentos adicionais àqueles já delineados pela Fiscalização, no sentido de que tais
valores decorrentes do programas haveriam de ser contabilizados como “receitas” (na medida em
que refutam o argumento da contribuinte de que “não se tratam de receitas”), nos seguintes
termos constante do Acórdão (fls. 1083):
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
11

30.

De fato, a regência da matéria, relativamente à escrituração contábil das entidades
sem fins lucrativos, não cabe à NBC TG 30 nem à NBC TG 26, como defenderam a Fiscalização e a
DRJ, isso porque a matéria deve ser regida pela seguinte norma contábil sendo ela ITG 2002:
ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS
6. Esta Interpretação aplica-se às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de
lucros, especialmente entidade imune, isenta de impostos e contribuições para a
seguridade social, beneficente de assistência social e atendimento aos Ministérios que,
direta ou indiretamente, têm relação com entidades sem finalidade de lucros e, ainda,
Receita Federal do Brasil e demais órgãos federais, estaduais e municipais.
[...]
9.
As doações e as subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser
reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência
Governamentais.
[...]
9B. As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenções previsto na
NBC TG 07, portanto, não devem ser reconhecidas como receita no resultado.
10. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas, com e
sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de
atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades.
[...]
12. As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e
subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceira e outros
instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as
respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais,
segregadas das demais contas da entidade.
31.

A empresa contribuinte, por sua vez, entende que os valores ingressantes de
referidos programas (especialmente relacionado ao programa de menores aprendizes), conforme
fl. 1135, não se tratam de recursos da entidade, e, que, somente servem para deduzir os gastos da
instituição, o que o fazem mediante lançamento de “reembolsos de despesas”.
32.

Nesse tocante, necessário compreender que as ciências contábeis se encontram
inseridas no âmbito das ciências sociais aplicadas, razão pela qual a compreensão acerca da
função e do funcionamento das contas contábeis merecem análise minuciosa das operações (fatos
contábeis) da instituição, o que pode ensejar muitas das vezes, compreensões divergentes em
razão da natureza dos fatos o que afeta, consequentemente, a contabilização utilizada.
33.

Em termos contábeis, é possível compreender pela existência de ingressos a título
de reembolsos associados a determinadas despesas, e, portanto, seriam operacionalizadas por
meio de contas dedutoras de despesa.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.520 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721106/2015-41
12
34.

No entanto, tal prática (se o caso concreto haveria de ser classificado como receita
ou como reembolso) não se demonstra expressamente disciplinada nos normativos contábeis, não
havendo como afirmar cabalmente pela inadequação da escrituração contábil, já que tal
classificação decorre de um crivo subjetivo, ressaltando-se que uma ou outra forma de
classificação não implicaria alteração na apuração de superávit ou déficit, ou alteração
patrimonial.
35.

Assim, em razão da fundamentação inadequada, e em razão da possibilidade de
classificação diversa, e da inalterabilidade dos resultados ou patrimônio, caso aplicável uma ou
outra forma de contabilização, e da falta de evidenciação necessária e suficiente à caracterização
cabal de descumprimento das normas contábeis, não fica caracterizado o descumprimento do art.
29, inc. IV, da Lei no 12.101/2000 e documentos juntados que comprovam a finalidade da
Recorrente.
Conclusão
30.

Diante do exposto, ausentes evidências necessárias e suficientes à caracterização de
descumprimento dos incs. II e IV, da Lei no 12.101/2000, e CEBAS ativo até 15/12/2014 voto por
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, excluindo-se os créditos tributários sob exame.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1253
DF CARF MF
Original